Tribunal: TJMT
Processo: 1008554-60.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008554-60.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Corrupção passiva, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 486.814.581-91 (APELANTE), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), JUMARA DE JESUS CORREA - CPF: 292.738.541-68 (APELANTE), EDESVALDO MAGNO VIEIRA - CPF: 482.217.081-00 (APELANTE), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 161.519.171-20 (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), WILLIAN CANDIDO ALVES - CPF: 006.055.671-40 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), OMAR BENEDITO MALUF - CPF: 912.491.041-49 (APELANTE), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), DEUSDIT RIBEIRO DE BARROS - CPF: 570.775.251-04 (ASSISTENTE), OMAR BENEDITO MALUF - CPF: 912.491.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA QUALIFICADA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINARES
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA POR GENERALIDADE
. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE INDIVIDUALIZA CONDUTAS E DESCREVE A DINÂMICA DO ESQUEMA CRIMINOSO.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. INAPLICABILIDADE. FATO POSTERIOR À LEI N. 12.234/2010.
MÉRITO
.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DE CORRUPÇÃO MESMO SEM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.
CONTINUIDADE DELITIVA
. CORRETA APLICAÇÃO DA MAJORANTE COM A FRAÇÃO
MÍNIMA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Caso em exame:

Cuida-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL interpost
o
s por 5 (cinco) réus contra sentença proferida

pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou por delitos de corrupção ativa qualificada, corrupção passiva majorada e falsidade ideológica, em razão de participação em esquema criminoso destinado à emissão fraudulenta de certidões negativas de débitos e averbações ilegais no cadastro imobiliário da municipalidade.

II. Questão em discussão:

I.
Saber se a denúncia seria inepta por ausência de individualização e detalhamento das condutas;

II.
Verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva;

III.
Avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;

IV.
Examinar a eventual atipicidade das condutas praticadas;

V.
Analisar a possibilidade de extensão dos efeitos da absolvição de corréu;

VI.
Apurar eventual nulidade pela não proposição do Acordo de Não Persecução Penal;

VII.
Revisar a dosimetria da pena, notadamente quanto à aplicação da majorante da continuidade delitiva.

II. Razões de decidir:

1.
A denúncia observou os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas e permitindo o exercício da ampla defesa.

2.
A prescrição retroativa não se verifica, à luz da redação atual do art. 110, § 1º, do CP, pois os fatos ocorreram após a vigência da Lei n. 12.234/2010.

3.
A condenação baseou-se em amplo conjunto probatório, com destaque para interceptações telefônicas, confissão extrajudicial corroborada e depoimentos
colhidos em juízo.

4.
A configuração do crime de corrupção independe da competência exclusiva do agente público para o ato de ofício.

5.
Não há identidade fático-processual entre os apelantes e o corréu absolvido, inviabilizando a extensão da decisão absolutória.

6.
O ANPP é faculdade do Ministério Público, que apresentou fundamentação suficiente para sua não proposição.

7.
A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, diante da reiteração delitiva em condições semelhantes, com aplicação da fração mínima de aumento.

IV. Dispositivo e tese:

8
. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. A denúncia que descreve com clareza a dinâmica delitiva e individualiza a conduta dos acusados é apta e não configura inépcia, ainda que sem indicação de datas exatas.”

“2. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, é elemento idôneo à formação do juízo condenatório.”

“3. A prática de atos de corrupção ativa e passiva independe da competência exclusiva do agente público para o ato de ofício.”

“4. O não oferecimento de ANPP pelo Ministério Público, quando devidamente fundamentado, não configura nulidade.”

“5. A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando comprovada a prática de infrações da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e forma de execução.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e
LV;

CP
,
arts
. 29, 71, 109, IV e V, 110, § 1º, 299,
317, § 1º, 333, parágrafo
único;

CPP,
arts
. 41, 155, 563, 386, VII, 28-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC 158.091/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/04/
2022;

STJ
,
AgRg
no
AREsp
1.678.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/08/
2020;

TJMT
, Ap. Crim. 1000155-68.2021.8.11.0098, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27/02/
2024;

TJMT
, Ap. Crim. 1000650-60.2021.8.11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES, EDESVALDO MAGNO VIEIRA, JUMARA DE JESUS CORREA, MÁRIO CÉSAR DE ALMEIDA e WILLIAN CÂNDIDO ALVES,
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo
da 7º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
condenou:

a)

ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES e EDESVALDO MAGNO VIEIRA
como incursos nas penas do art. 333, parágrafo único, c/c artigo
29
, ambos do Código Penal (
corrupção ativa qualificada
), à pena de
03 (três) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

b)

JUMARA DE JESUS CORREA
e
MÁRIO CEZAR DE ALMEIDA
como incursos nas sanções do artigo 317, §

1º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (
corrupção
passiva
majorada)
,
à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial
aberto, e 15 (quinze) dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

c
)

WILLIAN CANDIDO ALVES
, como incurso

nas sanções do artigo do artigo 317, §

1º, c/c artigo 29, do Código Penal (
corrupção ativa majorada), em concurso material
com o artigo 299 do Código Penal (
falsidade ideológica),
à pena unificada de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
.

Os réus acima retro nominados, i
nconformados, interpuseram recurso de apelação.

A
Defensoria Pública, em favor de
Mário Cézar
d
e Almeida
e
Jumara

d
e Jesus Correa
,
e
m suas razões, pugna pela
absolvição
por
insuficiência probatória
.

(Id
s
. 231280267
e
231280288
)

A Defesa de
Willian Cândido Alves,
em seu arrazoado, suscita,
preliminarmente
, a
inépcia da denúncia
por generalidade e a ocorrência da
prescrição retroativa
. No
mérito
, pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente
, requer
o afastamento da continuidade delitiva, a oportunidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a fixação da pena no mínimo legal
.
(Id.
273914946)
.

A defesa de
Anderson
d
e Almeida Rodrigues

sustenta a
atipicidade da conduta
,
requerendo a
sua
absolvição
por ausência de prova do dolo e da própria configuração do tipo penal de corrupção ativa.
(Id.

274076880)

Por fim, o apelante
Edesvaldo
Magno Vieira

alega, em suma, a ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva, a
atipicidade da conduta
por ausência de atribuição funcional do servidor corrompido e a necessidade de
isonomia com o corréu

Omar Maluf
, que fora absolvido.
(Id.
275462366)
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, refutou as teses defensivas e pugnou pelo
desprovimento
de todos os recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.
(I
ds. 231280286, 231280290 e 280149871)
.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
não acolhimento
das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
dos apelos defensivos.
(Id.
287393872
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreveu, com riqueza de detalhes, a prática dos crimes imputados aos apelantes, delimitando a dinâmica do esquema, o período de sua ocorrência, a atuação de cada agente e o
modus operandi
empregado, nos seguintes termos:

“(...)
Cuida-se do Inquérito Policial nº 156/2016/DECCOR/MT, instaurado em 16/09/2016 para apurar a prática de
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
, praticados por
ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES, JUMARA DE JESUS CORREA, EDESVALDO MAGNO VIEIRA, MARIO CEZAR DE ALMEIDA, WILLIAN CÂNDIDO ALVES e OMAR BENEDITO MALUF
.

Ressalta-se que o feito originou-se de
desmembramento
do
Inquérito Policial nº 150/2012/DECFAP – Código 339385 – SIMP 000131-003/2013
, ainda em andamento, instaurado a partir da deflagração da
OPERAÇÃO IMPOSTOR
, que teve como objetivo a apuração de fraudes perpetradas no seio da administração do Município de Cuiabá, envolvendo diversos setores e agentes desta, sendo constatada a existência de núcleos independentes e autônomos de atuação operantes na prática de ilícitos penais na Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT.

Salienta-se que a cisão ocorreu porque, no decorrer das investigações no feito original, vislumbrou-se que não havia elementos que demonstrassem que todos os investigados se vincularam para constituir uma associação criminosa una, ao passo que havia indícios de diversos núcleos independentes e de modus operandi distintos, porém com a mesma finalidade de praticar ilícitos penais na Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT.

Nesse sentido, a presente investigação
trata do recebimento de

vantagem indevida por parte de servidores públicos municipais para a emissão de Certidões Negativas de Débitos ideologicamente falsas
, bem como a
averbação fraudulenta no Cadastro Imobiliário do município de Cuiabá.

Acrescenta-se que, durante a fase inquisitorial, foi requisitada e deferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá a quebra de sigilo e interceptação das conversas telefônicas de
MÁRIO CÉZAR DE ALMEIDA
e outros, trazendo à tona a participação dos seus colaboradores.

2 – DO MENTOR DO ESQUEMA CRIMINOSO – MÁRIO

CÉZAR DE ALMEIDA

Foi identificada a participação no esquema criminoso de vários servidores públicos municipais, em conluio com particulares, ocorrido entre os
anos de 2011 e 2012
, em datas e horários não revelados, dentre eles o servidor DENUNCIADO
MARIO CÉZAR DE ALMEIDA
, que além de exercer a atividade de funcionário público municipal (agente administrativo) lotado na Regional Oeste – Centro de Atendimento Comunitário, localizado no Bairro Santa Helena, em Cuiabá/MT, cumulava ilegalmente a atividade de “despachante”, quando
oferecia serviços, diga-se facilidades, na obtenção de documentos de diversas naturezas junto ao Município de Cuiabá.

Na realidade essa atividade de “despachante” era uma forma utilizada para angariar clientes e aliciar servidores públicos para praticar atos ilegais em detrimento da Administração municipal, bem como outros serviços como: realização de incorporações de áreas; compra e venda de imóveis; captação de pessoas interessadas, encaminhando-as aos corretores ou intermediando de forma direta a relação entre o comprador e o vendedor.

Ressalta-se que o servidor
MARIO CÉZAR DE ALMEIDA
era o principal articulador dos esquemas descortinados na presente investigação, ora

aliciando outros servidores de áreas diversas da administração municipal para realizar atos ilegais, ora captando clientes e tratando com particulares para a realização dos ilícitos pretendidos, tudo em detrimento da Administração Pública.

Desta feita, restou evidenciada a prática de
CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA
em continuidade delitiva, posto que
MARIO CÉZAR DE ALMEIDA
, ora DENUNCIADO,
recebeu vantagens indevidas por diversas vezes, durante os anos de 2011 e 2012, para praticar atos de ofício infringindo dever funcional.

3 – DA RELAÇÃO CRIMINOSA COM JUMARA DE JESUS

CORREA

Segundo consta, a servidora municipal DENUNCIADA
JUMARA DE JESUS CORREA
, auxiliar municipal lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, era procurada por
MÁRIO CÉZAR
,
que lhe solicitava

processos, análise de documentos, dentre outros, sendo que por tais serviços

MÁRIO lhe pagava uma “comissão”, dependendo da situação, cujo valor variava em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada serviço
.

(...)

Restou demonstrada, portanto, a prática de
CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA
em continuidade delitiva, posto que a servidora
JUMARA DE JESUS CORREA
solicitou e recebeu por várias vezes, durante os anos de 2011 e 2012, vantagens indevidas para praticar atos de ofício infringindo dever funcional, em conluio com
MARIO CÉZAR DE ALMEIDA.

4

DA

RELAÇÃO

CRIMINOSA

COM

WILLIAN

CÂNDIDO ALVES

Ressai dos autos que
MÁRIO CÉZAR
, em conluio com o servidor DENUNCIADO
WILLIAN CÂNDIDO ALVES
, servidor da Procuradoria Fiscal do Município, providenciavam a emissão de Certidões Negativas de Débitos de forma fraudulenta para particulares que possuíam débitos junto ao município, cobrando por cada serviço em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que era dividido entre ambos.

O esquema funcionava da seguinte forma: pessoas que possuíam débitos junto à Prefeitura e precisavam providenciar a emissão de uma certidão negativa procuravam o DENUNCIADO
MÁRIO CÉZAR
solicitando a expedição dessa certidão, o qual, por sua vez, acionava o DENUNCIADO
WILLIAN
para providenciar o solicitado.

Segundo consta, na época do ocorrido, não havia a colocação de
selo na certidão, de forma que
WILLIAN
falsificava as assinaturas que deveriam constar na certidão. No transcurso das fraudes, mesmo com a necessidade das certidões passarem a ser emitidas com selo,
WILLIAN
deu continuidade ao esquema criminoso, providenciando a colocação de selo de forma fraudulenta.

De acordo com a confissão de
MÁRIO CÉZAR
, feita perante a autoridade policial e acompanhado de advogado, essa solicitação de certidões a
WILLIAN
aconteceu aproximadamente
04 (quatro) vezes
, sendo que todas foram emitidas em favor do
GRUPO MALOUF
, citando as empresas:
SM CONSTRUTORA, SÃO BENEDITO, COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF
(fls. 140/147 – Apenso VII).

Restou demonstrada, portanto, a prática de C
ORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA
em continuidade delitiva, posto que
WILLIAN CÂNDIDO ALVES
recebeu por várias vezes, durante os anos de 2011 e 2012, vantagens indevidas para praticar atos de ofício infringindo dever funcional, em conluio com
MARIO CÉZAR DE ALMEIDA
.

Incorreu também na prática do delito de
FALSIDADE IDEOLÓGICA
, ao inserir declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao falsificar selos e assinaturas a fim de emitir certidões negativas de débitos municipais de forma fraudulenta.

5 – DA RELAÇÃO CRIMINOSA COM EDESVALDO

MAGNO VIEIRA E OMAR BENEDITO MALUF

Uma dessas pessoas que procurou
MÁRIO CÉZAR
para a emissão de certidões foi o DENUNCIADO
EDESVALDO MAGNO VIEIRA
, proprietário de uma empresa de consultoria, fato ocorrido em datas distintas nos anos de 2011 e 2012, sendo que foi cobrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por certidão, o que foi dividido com WILLIAN.

Em outra oportunidade,
EDESVALDO
procurou
MÁRIO CÉZAR
para um serviço relativo à mudança de propriedade de 20 (vinte) apartamentos no cadastro da Prefeitura de Cuiabá, de propriedade de uma das empresas do
GRUPO MALOUF
, que era cliente de
EDESVALDO
. Na ocasião,
MÁRIO CÉZAR
passou esse serviço diretamente a
JUMARA
para que esta providenciasse a citada alteração, tendo
EDESVALDO
entregado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) diretamente a
JUMARA
. Embora
MÁRIO CÉZAR
não tenha recebido vantagem pecuniária diretamente por esse serviço, foi ele quem o repassou para a servidora
JUMARA
.

Ressalta-se que, segundo
MÁRIO CÉZAR
,
EDESVALDO
lhe pagou por 03 (três) das certidões por meio de cheques do Banco Bradesco, os quais foram emitidos pelas empresas interessadas nos documentos, enquanto o DENUNCIADO
OMAR BENEDITO MALUF
pagou uma das certidões em dinheiro diretamente a
MÁRIO CÉZAR
.

Extrai-se dos autos que os cheques foram descontados no caixa pessoalmente por
MÁRIO CÉZAR
, sendo 2 (dois) dos cheques descontados no
segundo

semestre de 2011 e outro no primeiro semestre de 2012
, sendo que desses valores, repassava a metade para
WILLIAN
, servidor responsável pela emissão das certidões, conforme narrado no tópico anterior.

Em relação ao particular DENUNCIADO
OMAR BENEDITO MALUF
, tem-se que pagou vantagens indevidas a
MÁRIO CESAR
para obter certidões em benefício das empresas do GRUPO MALOUF, conforme detalhado alhures.

Resta demonstrada, portanto, a prática de
CORRUPÇÃO ATIVA QUALIFICADA
em continuidade delitiva, posto que os particulares
EDESVALDO MAGNO VIEIRA
e
OMAR BENEDITO MALUF
ofereceram e

efetivamente pagaram vantagens indevidas a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício, em conluio com
MARIO CÉZAR DE ALMEIDA
, sendo que em razão das vantagens, os funcionários efetivamente infringiram seus deveres funcionais.

6 – DA RELAÇÃO CRIMINOSA COM ANDERSON DE

ALMEIDA RODRIGUES

Ademais, ressai dos autos que
MÁRIO CÉZAR
procurou o DENUNCIADO
ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES
, que atuava como“despachante”/correspondente fiscal e tramitava procedimentos em diversos órgãos, com a finalidade de pedir ajuda para a regularização de 03 (três) imóveis referentes ao PROJETO TEQUINFIM junto ao INTERMAT, localizados na mesma quadra, na região do CPA, pertencentes à proprietária
DEUSDIT RIBEIRO DE BARROS
, conhecida como “DIDI”, havendo tratativas entre os dois para agilizar esses procedimentos junto aos órgãos competentes.

Ressalta-se que
MÁRIO
e
ANDERSON
se conheciam há aproximadamente 20 (vinte) anos e
MÁRIO
confessou em seu depoimento, acompanhado de advogado, que solicitou a
ANDERSON
que providenciasse a certidão necessária para a regularização dos imóveis junto ao INTERMAT, tendo repassado em 03 (três) oportunidades distintas a
ANDERSON
as quantias aproximadas de R$ 1.000,00 (mil reais), porém alegou que não conseguiu obter tal certidão (fls. 134/139 – Apenso VII).

(...)

Desta forma, o particular
ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES
incorreu na prática do delito de
CORRUPÇÃO ATIVA QUALIFICADA
em continuidade delitiva, posto que ofereceu e efetivamente pagou vantagens indevidas a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício com violação de dever funcional, em conluio com
MARIO CÉZAR DE ALMEIDA
.

Sendo assim, restou demonstrada a existência de um esquema criminoso cuja investigação deixa clara a formação de um concurso de agentes entre servidores públicos e particulares visando o recebimento de vantagem indevida por parte de funcionários públicos municipais para a emissão de certidões negativas de débitos ideologicamente falsas e averbação fraudulenta no cadastro imobiliário do município de Cuiabá, incorrendo na prática dos delitos de
CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, CORRUPÇÃO ATIVA QUALIFICADA e FALSIDADE IDEOLÓGICA
, tudo em concurso material e continuidade delitiva de crimes...”. (Denúncia – id. 231279177).

A narrativa acima veio acompanhada de elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e confissões extrajudiciais, que apontaram a existência de núcleos autônomos de corrupção no seio da Administração Municipal de Cuiabá, com vistas à emissão fraudulenta de certidões negativas de débitos e à prática de averbações irregulares no cadastro imobiliário.

I – QUANTO ÀS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE WILLIAN CÂNDIDO ALVES.

1.1 – DA INÉPCIA DA INICIAL – DENÚNCIA GENÉRICA

O apelante
Willian Cândido Alves
suscita, em sede preliminar, a
inépcia da denúncia
, ao argumento de que a peça acusatória seria genérica por não especificar as datas, horários e locais exatos dos supostos crimes, limitando-se a indicar o período compreendido entre os anos de 2011 e 2012, o que teria obstado o pleno exercício da ampla defesa.

A preliminar não merece acolhimento
.

A denúncia, para ser considerada apta, deve atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A exigência de pormenorização das circunstâncias não se confunde com a necessidade de precisão matemática, especialmente em delitos complexos, praticados em continuidade delitiva e em concurso de agentes, cuja reconstrução fática detalhada muitas vezes só é plenamente alcançada ao final da instrução probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há inépcia quando a denúncia descreve suficientemente as condutas delituosas, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“(...) Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso, apontando todas as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando a conduta do imputado de forma a encaixá-la no tipo penal respectivo (...)”
(STJ, AgRg no RHC 158.091/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 26/04/2022, DJe 28/04/2022) - Destaquei
.

Neste sentido, colaciono julgado desta. E. Corte Estadual:

“(...) Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa (...)”.
(TJMT, Ap. Crim. 1000155-68.2021.8.11.0098, Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data de Publicação: 04/03/2024).

No caso concreto, a exordial acusatória descreveu de forma clara e suficiente o
modus operandi
do
esquema criminoso
, a função de cada agente dentro da engrenagem delitiva e o lapso temporal em que as condutas foram perpetradas. A indicação do período entre 2011 e 2012, longe de configurar generalidade apta a macular a peça, contextualiza a prática reiterada dos ilícitos, em conformidade com a imputação de continuidade delitiva.

Ademais, a defesa do apelante exerceu plenamente seu
múnus
ao longo de toda a instrução, apresentando resposta à acusação, participando da audiência de instrução e julgamento e ofertando alegações finais, o que demonstra que a narrativa contida na denúncia foi suficiente para permitir a compreensão dos fatos imputados e viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Inexistindo prejuízo, não há que se falar em nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial arguida pela Defesa.

1.2 – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

O apelante
Willian Candido Alves
alega, ainda em sede preliminar, a ocorrência da prescrição retroativa, considerando que, mesmo adotando o marco inicial mais recente (janeiro de 2011), teria havido lapso superior a 10 anos até o recebimento da denúncia (12/07/2021), marco interruptivo da prescrição.

O pleito
não
merece acolhimento.

A matéria foi corretamente analisada pelo magistrado sentenciante. Com a edição da Lei n. 12.234/2010, que alterou a redação do § 1º do art. 110 do Código Penal, ficou vedado o reconhecimento da prescrição retroativa tendo por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 122.694/SP, declarou a constitucionalidade da referida alteração legislativa, consolidando o entendimento de que, para fatos ocorridos após a vigência da nova lei (05 de maio de 2010
), a contagem do prazo prescricional retroativo se inicia com o recebimento da denúncia.

A propósito, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...) O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa”
(STJ, EDcl nos Edcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 25/5/2018).

No caso em tela,
os crimes foram praticados entre 2011 e 2012
, ou seja, sob a égide da nova redação do art. 110, § 1º, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 12/07/2021 e a sentença condenatória foi proferida em 30/04/2024
.

As penas aplicadas ao apelante
Willian
, desconsiderando-se o acréscimo da continuidade delitiva para fins de cálculo prescricional, foram de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o crime de corrupção passiva e 01 (um) ano de reclusão para o de falsidade ideológica
. Tais penas
prescrevem
, respectivamente,
em 08 (oito) anos (art. 109, IV, CP) e 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP).

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
não transcorreu o lapso prescricional correspondente a nenhuma das penas
.

Em face do exposto, também
REJEITO
a preliminar de prescrição retroativa.

1.3. NULIDADE POR NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

O apelante
Willian Cândido Alves
arguiu a nulidade do feito por não lhe ter sido oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Sem razão o apelante
.

O oferecimento do ANPP, além de preencher os requisitos objetivos (confissão, crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos), submete-se a um juízo de discricionariedade regrada do Ministério Público, que deve avaliar se a medida é
"necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
".

No caso, o Ministério Público, em sua manifestação inicial, justificou o não oferecimento do acordo por entender que a medida não seria suficiente para a reprovação dos crimes praticados contra a Administração Pública.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, que reforça esse entendimento:

“(...) 6. O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve ser exercida conforme as peculiaridades do caso concreto. 7. O simples preenchimento dos requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP não obriga o Ministério Público a oferecer o acordo, apenas permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar o acusado ou realizar o acordo. (...)
A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, quando fundamentada na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, não configura constrangimento ilegal
(...)”.
(STJ - AgRg no RHC 208931 / RJ, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), T5 - QUINTA TURMA, j. 01/07/2025, Data de Publicação: 04/07/2025
).

Ademais, a pena final aplicada ao apelante, em razão do concurso material de crimes,
superou o patamar de 04 (quatro) anos, o que, por si só, já afastaria a possibilidade do benefício.

Desta forma, também, não procede a nulidade arguida pela Defesa de
Willian Cândido Alves.

II – DO MÉRITO RECURSAL

1 – PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (TODOS OS APELANTES).

Todos os apelantes pleiteiam a absolvição, sob o argumento central de que a condenação se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente a confissão extrajudicial do corréu
Mário César

de

Almeida
e os dados de interceptação telefônica, os quais não teriam sido corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

O pleito
não
merece acolhimento.

É cediço que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a fundamentação da decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Contudo, a mesma norma ressalva a possibilidade de utilização das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, e não impede que os elementos do inquérito, quando em harmonia com as provas judicializadas, formem a convicção do julgador.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probante quando corroborada por outros elementos de prova colhidos na instrução processual.

A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO PESSOAL – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, quando corroborada por outros elementos de prova colhidos na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é válida e suficiente para embasar o decreto condenatório. (TJMT, Ap. Crim, N.U 1000650-60.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. 26/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023) – Destaquei.

Ademais:

“(...) os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia (...)” (TJMT, Ap. Crim, 0008619-03.2018.8.11.0002, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17/09/2024, Data de Publicação: 23/09/2024).

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau ao proferir a sentença condenatória não se lastreou em um único elemento de prova, mas em um conjunto probatório coeso e robusto, no qual os indícios da fase investigativa foram devidamente corroborados e confirmados pela prova produzida em juízo.

A
materialidade e a autoria delitivas
estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pela prova documental, encartada no IP 156/2016/DECFAP/MT, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e, fundamentalmente, pelos interrogatórios judiciais dos próprios réus e depoimentos testemunhais, que, analisados em conjunto, descortinam a existência e o funcionamento do esquema criminoso.

1.1.

QUANTO AO APELANTE MÁRIO CÉSAR DE ALMEIDA

O apelante
Mário César de Almeida
, em suas razões recursais, sustenta que sua condenação estaria baseada exclusivamente em provas inquisitoriais e em dados de interceptação telefônica não submetidos ao contraditório judicial diferido.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que a condenação se encontra firmemente amparada em um robusto conjunto probatório, composto não apenas pelas interceptações telefônicas regularmente autorizadas, mas também pela confissão extrajudicial prestada pelo próprio apelante, corroborada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial.

Convém destacar que, para a configuração do delito de corrupção passiva, nos moldes do art. 317 do Código Penal, não se exige que o ato de ofício seja de competência exclusiva do agente público corrompido. Basta que o cargo por ele ocupado propicie meios para influenciar, facilitar ou viabilizar, direta ou indiretamente, a prática, omissão ou retardo do ato de ofício. Nesse sentido é a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"para a configuração do crime de corrupção passiva, não se exige que o ato de ofício seja da competência exclusiva do funcionário público, bastando que a função por ele exercida facilite ou possibilite a sua prática"
(STJ, AgRg no AREsp 1.678.089/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

No caso em apreço, conforme delineado na sentença,
Mário César de Almeida
ocupava o cargo de agente administrativo na estrutura da Prefeitura de Cuiabá, exercendo cumulativamente, e de forma indevida, atividades típicas de despachante. Nessa condição, valia-se do acesso privilegiado à máquina pública para articular, intermediar e executar atos administrativos ilegais, mediante o recebimento de vantagens indevidas.

A materialidade e a autoria do crime de corrupção passiva restaram inequivocamente comprovadas. A começar pela
confissão extrajudicial do próprio apelante
(Id. 231279699), prestada na presença de seu advogado, na qual detalhou o
modus operandi
do esquema, admitindo que aliciava os servidores
Willian
e
Jumara
para agilizar e fraudar procedimentos administrativos em troca de vantagens financeiras, beneficiando empresas com pendências fiscais, como as do Grupo Malouf.

Tal confissão não é peça isolada, mas o ponto de partida de uma cadeia probatória coerente, sendo
integralmente corroborada pelo depoimento do corréu Willian Cândido Alves
. Este, tanto na fase policial quanto em juízo, apontou Mário César como o
“
mentor de todas as fraudes”
, esclarecendo que sua função era
“montar”
as certidões a pedido do apelante, que lhe prometeu vantagens, como a reintegração ao serviço público e valores em dinheiro. Vejamos:

“...
tinha conhecimento o que Mário fazia de ilegal, que ele conseguia baixar do sistema o valor das guias de IPTU de anos retroativos;...” que tinha conhecimento que Mario conseguia de tal forma baixar no sistema o valor do ITBI; que a participação do interrogando era de montagem da certidão negativa da Prefeitura, que o interrogando montava as certidões e passava para o Mario e que não recebeu qualquer valor de Mario, que aceitou fazer as montagens das certidões com promessa de Mário em conseguir reintegrar o interrogando na Prefeitura e de que Mario passaria o valor em dinheiro ao interrogando que seria um total de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por certidão
; que em relação a escuta telefônica em que mantém diálogo com Mario, tem a esclarecer que Mário conseguia retirar junto à Prefeitura alvará de funcionamento comercial com agilidade e para isso cobrava um valor, mas que nessa negociação Mário estava fazendo apenas um favor ao interrogando e não cobraria nada para isso; (...)
que em relação a análise de seus equipamentos de informática tem a esclarecer que todas as certidões negativas de débitos gerais e imobiliários foram confeccionadas para Mario Cesar de Almeida, (...) que as certidões servem para inúmeras finalidades dentre elas, utilizar para participar de licitação; (...) que Mário dava os nomes e o interrogando montava as certidões
;...”. (Id 231279699 – pg. 03)

Some-se a isso o conteúdo das
interceptações telefônicas
, devidamente autorizadas pela autoridade judicial competente, que captaram diálogos do apelante em plena articulação das atividades ilícitas, confirmando sua posição central na organização criminosa.

O silêncio do réu, em juízo, embora um direito constitucional, não tem o condão de infirmar o robusto acervo probatório construído. Quando a prova produzida na fase inquisitorial é confirmada por elementos colhidos na instrução processual, ela se torna plenamente válida para fundamentar a condenação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AgRg no HC 796.025/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2023)
.

À luz do contexto probatório apresentado,
resta evidenciado que o acusado incorreu no núcleo típico do art. 317, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, na medida em que, na qualidade de funcionário público, solicitava e recebia, para si e para terceiros, vantagem indevida, valendo-se de sua função para violar dever funcional e viabilizar atos de ofício espúrios, inclusive por meio do concurso de outros agentes públicos cooptados para tal fim.

Como já mencionado, o fato de não ser o responsável direto pela assinatura final das certidões é irrelevante para a configuração do delito. O apelante utilizava sua função e o livre trânsito nas repartições para influenciar e determinar a prática dos atos por outros servidores.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal
" (STJ - AgRg no HC 796025/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2023, DJe 12/05/2023).

Assim, não prospera a alegação defensiva de fragilidade probatória, uma vez que os elementos produzidos na fase inquisitorial foram
plenamente ratificados em juízo
, convergindo para a formação de um conjunto coeso e seguro de provas.

Conclusivamente, impõe-se a manutenção da condenação, tendo em vista que o apelante, agindo de forma livre e consciente, na qualidade de servidor público,
solicitou e recebeu vantagens indevidas
em razão da função que exercia,
praticando atos de ofício em descompasso com seus deveres funcionais
, conduta que se amolda com exatidão ao tipo penal previsto no
art. 317, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

1.2. QUANTO À APELANTE JUMARA DE JESUS CORREA

A apelante
Jumara de Jesus Correa
também sustenta que sua condenação estaria baseada exclusivamente em provas inquisitoriais e em dados de interceptação telefônica não submetidos ao contraditório judicial diferido.

Contudo, assim como no caso do corréu
Mário César de Almeida
, a sentença condenatória da apelante encontra-se fundada em um conjunto probatório sólido e coerente, que vai além dos elementos colhidos na investigação preliminar, abrangendo também confissão extrajudicial e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

Conforme reconhecido na origem, a apelante era servidora municipal lotada no setor de averbações da Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá, valendo-se da função pública para, mediante o recebimento de comissões,
praticar atos de ofício em desconformidade com o dever funcional
, em benefício do corréu
Mário César de Almeida
, a quem auxiliava na análise de documentos, montagem de processos e agilização de trâmites administrativos, especialmente relacionados a averbações imobiliárias.

Na fase inquisitorial, a própria apelante admitiu manter relação próxima com o corréu, reconhecendo ter prestando-lhe serviços, inclusive mediante o recebimento de valores em contrapartida. Embora, em juízo, tenha optado por negar os fatos, qualificando a persecução penal como injusta e alegando mera atuação formal e indistinta no atendimento ao público, a versão apresentada revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Em juízo, a apelante procurou afastar sua responsabilidade, afirmando que atuava apenas na formalização de processos de averbação e que as informações por ela prestadas seriam de natureza pública. Reconheceu o vínculo funcional com Mário César, mas negou qualquer favorecimento indevido ou recebimento de valores. Afirmou, ainda, que não detinha poder decisório para alterar processos administrativos sem a anuência de sua chefia imediata.

Entretanto, os
elementos probatórios reunidos nos autos infirmam sua versão defensiva
. As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, em especial a gravação datada de 11/07/2012, evidenciam
estreita relação entre a apelante e o corréu Mário César
, além de revelarem tratativas sobre alterações em inscrições cadastrais, com nítida intenção de manter tais conversas fora do ambiente institucional, ao convidá-lo para tratar das questões em sua residência particular — o que denota preocupação em ocultar a ilicitude das tratativas.

Veja-se, a propósito, o referido diálogo:

JUMARA:
Alô...

MÁRIO:
Ohh cumadre, por que você não me atende!!!???

JUMARA:
Rsrsrs, eu atendo! Mas não tive como retorna, to sem crédito... kkkk

MÁRIO:
Ah tá... viu... não, éhhh eu fui lá, eu joguei o nome do Claudio lá pra ver se aquela inscrição tá no nome dele... e não aparece o nome dele, você alterou???

JUMARA:
De quem??

MÁRIO:
Não tem aquela que eu te dei a averbação, que foi averbado, que depois passou pro nome da mulher... eu fui lá ver...

JUMARA:
Só que isso aí, tem um histórico que eu quero te mostrar, tá até na minha pasta, até com a Marli, acho que ouve um... alteração num numa inscrição cadastral, alguma coisa assim, entendeu... ai tem o ITBI, a averbação em nome da MARLI...

MÁRIO:
Ai ai ai...

JUMARA:

Ta comigo, eu levei em casa... eu to querendo que você me liga, pra você ir lá em casa pra você ler
...

MÁRIO:

Aahh então eu vou... eu vou lá na sua casa amanhã então!

JUMARA:
Humm rumm........... E aí!!? Você viu o negócio da da...

MÁRIO:
Iihh... eu preciso até falar direto, tem um cara que tem! Só que eu precisava falar com você, por que ele me fez umas perguntas, éehh, tem uma semana que eu não falo... e por isso que eu liguei liguei, deu fora da área...
JUMARA:
Humm

MÁRIO:

Aí amanhã nós liga pra ele, lá da sua casa!

JUMARA:
Ta bom então...

MÁRIO:
Tá tá...

JUMARA:
Tchau”.

Ainda que a apelante tenha negado, em juízo, o recebimento de retribuições financeiras, a prova dos autos é convergente ao demonstrar que ela
aderiu de forma consciente e voluntária ao esquema criminoso
, colaborando de maneira efetiva para a consecução dos atos ilícitos. Sua conduta, portanto,
enquadra-se no núcleo típico do art. 317, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, uma vez que, na qualidade de servidora pública,
recebeu vantagem indevida para praticar ato de ofício com infração de dever funcional.

Sua alegação de que não detinha poder para, sozinha, alterar processos não a isenta de responsabilidade. A apelante, lotada no setor de averbações, possuía a atribuição funcional de manusear e dar andamento aos processos. Ao agilizar trâmites, analisar documentos e preparar alterações cadastrais de forma irregular a pedido de Mário César, ela
facilitou
decisivamente a consumação das fraudes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a configuração da corrupção passiva não exige que o servidor seja o detentor da atribuição final para o ato, bastando que sua função lhe permita influenciar ou facilitar a sua prática. Ao ceder às solicitações de
Mário César
e receber
“comissões”
para tanto, a apelante infringiu seu dever de lealdade e moralidade para com a Administração Pública, o que atrai a causa de aumento de pena do § 1º do art. 317.

A materialidade delitiva também se encontra plenamente evidenciada, mediante os documentos apreendidos, os diálogos interceptados e os depoimentos colhidos, que demonstram não apenas a existência de atos administrativos ilícitos relacionados à averbação de imóveis, como também a contraprestação financeira envolvida na execução desses atos.

Diante desse cenário,
não subsiste a alegação de fragilidade probatória
, estando presentes, de forma clara e convergente,
os elementos essenciais à tipificação penal da conduta da apelante
, tanto sob o prisma da materialidade quanto da autoria, sendo adequada e necessária a manutenção da condenação.

1.3. QUANTO AO APELANTE WILLIAN CÂNDIDO ALVES

O apelante
Willian Cândido Alves
pleiteia sua absolvição quanto aos crimes de corrupção passiva majorada e falsidade ideológica, ambos reconhecidos em continuidade delitiva. Todavia, a condenação imposta na origem encontra sólido respaldo em conjunto probatório robusto, constituído não apenas pelas interceptações telefônicas regularmente autorizadas, mas também pela confissão parcial prestada pelo próprio apelante em juízo, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

As conversas telefônicas revelam inequívoca proximidade entre o apelante e o corréu Mário César, bem como a dinâmica operacional do esquema ilícito. Ilustra bem essa relação o diálogo interceptado em 12/07/2012, às 17h19min22s, no qual ambos tratam, com naturalidade e urgência, da entrega de documentos que seriam manipulados para emissão de certidões negativas fraudulentas. Vejamos:

Mário: Consegui achar aqui em casa, agora o único problema é que eu to a é, a muié saiu com meu carro...

Willian: Qual que... eu passo ai e pego!!!

Mário: Pega agora!!!?

Willian: Pego!!

Mário: Se você falar que... mais vai trabalhar hoje ainda??

Willian: Oi??

Mário: Vai trabalhar nele hoje ainda??

Willian: Amanha cedo só né...

Mario: Se for amanha cedo, nós entrega amanha cedo ué...

Willian: Oi??

Mário: Então fica pra amanha cedo....

Willian: Mas se você quiser, eu já pego e já fica comigo...

Mário: Não, tudo bem, não tem problema não... você sabe!

Willian: Então já passo pega ai, assim amanhã cedo já ta comigo.

Mário: Ta...ta bom.

Willian: Falo.

Mário: tchau.

Conforme consignado na sentença,
Willian
exercia função na Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá e aderiu de modo consciente ao esquema comandado por
Mário César
. Cabia a ele confeccionar, falsificar e emitir certidões negativas de débitos em favor de particulares inadimplentes, mediante contrapartida financeira. Segundo confissão de
Mário César
, prestada à autoridade policial na presença de advogado, a emissão fraudulenta ocorreu ao menos quatro vezes, beneficiando diretamente empresas do Grupo Malouf, como SM Construtora, São Benedito e Comércio Irmãos Malouf.

A prova testemunhal colhida confirma, ainda, que o esquema envolvia remuneração ilícita entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 por certidão, valores divididos com
Mário César
, o que reforça a prática reiterada dos delitos.

Em sede policial,
Mário
detalhou a participação de
Willian
no núcleo de elaboração de certidões, descrevendo seu papel técnico e sua disponibilidade para atender aos pedidos ilícitos. Tal narrativa encontra eco em declarações de
Edesvaldo
, que reconheceu ter contratado
Mário
como intermediário justamente para obtenção das certidões e para alterações cadastrais de imóveis do Grupo Malouf. As declarações de
Edesvaldo
também confirmam que tomou ciência da falsidade somente quando o caso se tornou público, o que, de todo modo, admite a falsidade material dos documentos, reforçando ainda mais a comprovação da materialidade do delito.

O apelante, por sua vez, negou a adulteração documental e afirmou não exercer funções no Município durante o período dos fatos, alegando ter sido apenas estagiário do CIEE entre 2008 e 2010. Contudo, sua versão mostrou-se dissociada dos demais elementos dos autos. Em juízo, embora tenha negado a falsificação, reconheceu que atendia aos pedidos de
Mário
em troca de promessas de
“melhorias”
e
“evolução profissional”
, revelando clara relação de troca de favores. Tal admissão, ainda que mitigada pela alegação de que as certidões seriam legítimas, evidencia o liame subjetivo típico do delito de corrupção passiva, cujo núcleo exige justamente o recebimento ou solicitação de vantagem indevida para realizar ato de ofício, como expressamente previsto no art. 317, §1º, do Código Penal.

No contexto probatório, verifica-se que o apelante atuou em concurso com os demais agentes na prática reiterada de falsificação documental e na expedição de certidões ideologicamente falsas, condutas que se amoldam à figura típica dos arts. 317, §1º, e 299 do Código Penal, ambos c/c art. 29, em razão da divisão de tarefas, unidade de desígnios e cooperação estável entre os envolvidos.

O próprio comportamento do apelante durante as buscas e apreensões, demonstrando receio de que fossem encontradas certidões falsas em seu poder, constitui indício relevante de sua participação consciente nas práticas ilícitas, reforçando a autoria delitiva.

Diante desse conjunto probatório coerente, convergente e harmônico, fica afastada qualquer alegação de fragilidade ou insuficiência de provas. Os elementos coligidos demonstram, de forma segura, tanto a materialidade dos delitos quanto a participação dolosa do apelante, impondo-se a manutenção da condenação pelos crimes de corrupção passiva majorada e falsidade ideológica, ambos reconhecidos em continuidade delitiva.

1.4. QUANTO AO APELANTE ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES

O apelante
Anderson de Almeida Rodrigues
sustenta que nunca praticou, de forma individual ou associada, nenhuma atividade criminosa e que a sentença não trouxe nenhuma prova concreta capaz de demonstrar sua participação e muito menos o dolo específico para a prática do crime imputado.

Anderson
alega que apenas prestou um serviço lícito de despachante, tendo recebido por ele, e não oferecido vantagem indevida.

Contudo, a condenação do apelante está fundamentada em robusto conjunto probatório, que inclui não apenas as interceptações telefônicas, mas também os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Conforme destacado na sentença, o apelante
Anderson de Almeida Rodrigues
, particular, ofereceu vantagem indevida a servidor público para a prática de ato de ofício contrário aos deveres funcionais, com o objetivo de obter benefícios em trâmites administrativos.

No curso da instrução processual, o apelante
Anderson de Almeida Rodrigues
, despachante e correspondente fiscal, foi interrogado. Em sua defesa, negou veementemente os fatos narrados na exordial acusatória. Declarou conhecer
Mário César de Almeida
há muitos anos, em razão da vizinhança, mas sem vínculos estreitos. Aduziu que, em virtude de sua experiência em trâmites administrativos junto a órgãos como o INTERMAT, foi procurado por
Mário
para auxiliar na regularização de imóveis pertencentes a
Deusdite Ribeiro de Barros
, a “
Dona Didi
”. Sustentou ter elaborado documentos, acompanhado processos e contratado topógrafo credenciado para medições, em atividade que perdurou por aproximadamente três anos.

Quanto a valores recebidos,
admitiu repasses oriundos de Mário, mas os qualificou como honorários profissionais e quantias destinadas a terceiros legitimamente envolvidos na tramitação administrativa
. Refutou com ênfase qualquer participação em propina. Interpelado sobre diálogos interceptados, sustentou tratar-se de tratativas sobre despesas e honorários legítimos. A menção à intermediação de empréstimo bancário, segundo ele, não passou de “conversa fiada”, desprovida de consequências.

Anderson
reiterou que jamais ofereceu ou recebeu vantagem ilícita de servidores públicos, alegando sequer conhecer os corréus
Jumara de Jesus Correia, Edesvaldo Magno Vieira, William Cândido Alves ou Omar Benedito Maluf
, mantendo contato apenas com
Mário César
. Sua inclusão no processo, segundo argumenta, resultaria de interpretação equivocada de ligações que versavam sobre pagamentos lícitos. Sua versão, embora articulada, mostra-se em confronto com confissões de corréus e interceptações telefônicas, reclamando apreciação em conjunto com o acervo probatório.

As interceptações telefônicas revelam diálogos entre o apelante e o corréu
Mário César
, nos quais fica evidente a relação entre ambos e a tratativa sobre valores relacionados à emissão de certidões.

No diálogo ocorrido em
13/07/2012
,
Anderson e Mário
discutem a entrega de "o negócio" e mencionam os valores cobrados dos clientes, revelando um estreito vínculo para a captação de clientes e, diante das circunstâncias, pode concluir-se que seja à emissão de certidões:

MÁRIO

E aí Anderson?

ANDERSON

E aí Marião?
Tá no jeito, você vai querer que leva aonde pra você?

MÁRIO

Eu tô aqui... eu tô aqui, quer dizer na verdade eu não vou ficar parando muito, se você também tiver, é... perspectiva de descer pro centro, porque agora como a gente não adianta ficar loquinho pra me entregar porque se sabe o horário que eu vou receber né. Aí eu tô aqui no bosque da saúde, eu tô aqui no viaduto do (...) CPA aqui, daí descendo pro centro.
A hora que eu descer pro centro eu te ligo então.

ANDERSON

A hora que eu descer pro centro, eu te ligo então.

MÁRIO

Cê me liga pra mim.

ANDERSON

Fala uma coisa pra mim... acho que quanto a isso não vai ter problema aqui... eu tô olhando Mário,
foi feito naquele tempo, foi feito em máquina de escrever
mas eu acho que máquina de escrever...
computador já tinha computador aquele tempo, normal lá né?

MÁRIO

Tinha, tinha!

ANDERSON

É o que eu falo, acho que é só questão de... fica até melhor entendeu (...)
fora eu ter que pagar pros outros por fora, né?

MÁRIO

É, com certeza.

ANDERSON

É mais eu acho que ficou até melhor, mas beleza, beleza! Eu te ligo!

MÁRIO

Anderson

ANDERSON

Oi

MÁRIO

Já que se tá na linha ái, cê tem algum é... eu to com um parceiro aqui; um amigo, mas é coisa assim certinha... ele tá precisando de...
cê tem algum, algum conhecimento com gerente de banco pra gente, tá empréstimo, mas é empresa sadia, tudo, não é nada com... é pra Banco Brasil, ele tá precisando de 200 mil.

ANDERSON

É pra empresa?

MÁRIO

É pra empresa! Tem nome, tem tudo certinho.

ANDERSON

Ô Mário, não é difícil cara, mais eu vou falar a real pro cê,
pra 200 conto cara, pra gente não ganha nada! E os cara tá,

MÁRIO

(...)

ANDERSON

entendeu? Tipo assim, pra 200 os cara vai já cobra aí uns 100, cê entendeu?
É (...) complicado! Eu posso até dá uma analisada. A empresa dele é de que?

MÁRIO

É empresa de licitação, é construção civil né!

ANDERSON

Não, não é difícil não, não é difícil não. Se você quiser pegá a documentação dele pra mim dá uma analisada.

MÁRIO

Não, já peguei! Ele já me fez um propósito e eu quero falar com você.

ANDERSON

Não, pode pegar, tá tudo certinho né? Não tem restrição? Não tem nada?

MÁRIO

Não, não tem nada! É porque não quer deixar capital mobilizado, porque ele mexe com licitação e agora pra você mexer com licitação você tem que deixar dinheiro caucionado. Você ganhando ou não ganhando a licitação você tem que pagar!

ANDERSON

Certo! Certo!

MÁRIO

Entendeu? Então ele não quer por o dinheiro dele, mobilizar dinheiro, isso aí! Entendeu?

ANDERSON

Não, vê que eu tenho um parceiro aí eu vou mexer com ele, eu vou falar, faz tempo que eu não mexo com ele, mas eu passo pra ele.

MÁRIO

Tá, mas vamos nos encontrar, se você quiser encontrar até agora aí, pra nós é interessante. Você que sabe!

ANDERSON

Não na hora que eu for te entregar o negócio eu pego; outra coisa, não consigo ver mais nada né. Entendeu?

MÁRIO

Tá bom então (...)

ANDERSON

Beleza! Eu te ligo daqui a pouco, quando eu saí

MÁRIO

Tá bom! Falou!

ANDERSON

Ta tchau!

MÁRIO

Tchau!

No diálogo ocorrido em
16/07/2012, às 08h56min41seg
, eles ajustam os valores de pagamento de certidões, onde
Anderson
faz menção à divisão do dinheiro e a necessidade de "pegar o outro":

Interlocutor

Trecho

MÁRIO

E aí Anderson! Beleza...?

ANDERSON

E aí, Marião! Tranquilo! Encontrou com a mulher?

MÁRIO

Não, eu falei o seguinte por telefone, ela tava na... na chácara esses dias, desde sexta-feira, agora (...) na verdade eu liguei pra ela, a chácara é aqui pertinho na saída da Chapada.

ANDERSON

Certo! Certo!

MÁRIO

Agora eu to indo lá na casa dela! Entendeu? Ela não me atendeu porque ela não tava aí. To indo lá agora!

ANDERSON

Beleza!

MÁRIO

A hora que eu voltar de lá eu já ligo pra você.

ANDERSON

Deixa eu te falar, você se lembrou do, do valor daquele trem?

MÁRIO

Não, aí eu comecei (...) é que eu pus na cabeça, Anderson, eu fui lembrando o seguinte, eu acho que igual o que se falou mesmo!

ANDERSON

Foi...
era certidões, lembra aquela certidãozinha, Mário, que eu ainda falei porque aquela lá ele dava um papel timbrado tudo certinho, então ele diminuiu pra gente entendeu? Eu lembro, era 1.600 e era 600 meu, sempre foi 2.200!

MÁRIO

Não, tudo bem! Tudo bem!

ANDERSON

Pior que (...) eu queria pegar do aluguel, eu tive que passar tudo pra ele, os cara num desespero, também e eu não sabia (...)

MÁRIO

(...) eu tô com um negócio! Não já tá, na verdade o fela da puta não me atendeu o telefone, arrumei um negócio pro cara aí, e eu fico mordido porque que não fala o (...) fica pra segunda, o cara desliga o celular cara!
Mais já tá, eu tenho esse dinheiro já! Cê quer?

ANDERSON

Eu quero que cê lembre Mário.

MÁRIO

Não... cê tá certo!

ANDERSON

Péra aí, aí na hora cê me falou e eu na frente do menino que o Wellington chegou lá (...) o Wellington saiu ele encostou né? Aí eu falando com você daí eu falei, pô mais não é possível, aí ele falando esse aqui sempre foi isso que eu fiz agora com vocês foi aquelas certidãozinhas, aquelas lá de contribuição (...) cê entendeu?

MÁRIO

Não, tem razão! Eu registrei na minha cabeça que eu dava 1.100 procê. Entendeu?

ANDERSON

É então, mais foi, aí era 1.100 e era 500 meu, que foi o que a gente fez aquelas certidões.

MÁRIO

Foi até bom, sabe por que?

ANDERSON

Ham?

MÁRIO

Até bom que não estivesse acontecido isso ái, eu fazer outras cagadas, porque eu ia pegar isso aí mesmo e calcular esse valor.

ANDERSON

Então, então entendeu? Era daquelas certidões, né de contribuições que era esse valor entendeu? Mais beleza!

MÁRIO

Tá então tá bom! Daqui a pouco eu to indo lá no (...) daqui a pouco o cara que fez compromisso deve me pagar também,
nós já passa o seu procê.

ANDERSON

Tá beleza então! Aí você me dá uma posição lá, aí voê me fala já (...) eu vou lá agora a tarde pra ver outro negócio meu, já pra mim cobrar, pegar o outro, tá?

MÁRIO

Tá bom então.

ANDERSON

Falou tchau, tchau.

MÁRIO

Tá tchau, tchau.

No diálogo do dia
10/08/2012 às 11h07min51seg,
se refere ao serviço de regularização de três imóveis (Projeto Tequinfim) junto ao INTERMAT (órgão estadual), serviço pelo qual
Mário César
repassou aproximadamente R$ 1.000,00 a Anderson em três oportunidades. Vejamos:

Interlocutor

Trecho

ANDERSON

A questão é que
eu não tenho como ficar cobrando lá no gabinete do “homem”
, mas tá pronto tá... mas se tivesse alguém MÁRIO,
até pensei em falar com o Wagner, o Wagner tem moral com esse pessoal aí...

MÁRIO

Hãaan caaaara... Boa ideia!!

ANDERSON

Entendeu... Então, por que tá lá MÁRIO, no gabinete, até a menina, só pra você ter uma ideia cara, eu até parei de ir lá... a menina de tão gente final comigo que ela foi, MÁRIO! A menina lá do gabinete!
A secretário do Governador! Ela já tá sabendo de cor e salteado de tanto de eu encher o saco desse título... você entendeu!
Então, ela falou: “Anderson,
só é questão o Governador passar aqui e liberar isso pra mim, entendeu! Que eu tenho milhão eu to com 500 títulos aqui no INTERMAT
é só ele passar aqui pra liberar isso aqui pra mim e manda...” Se de repente tivesse alguém lá dentro,
por que o serviço tá pronto MÁRIO! Não tem mais perigo de de...

MÁRIO

Tá... Tudo bem...

ANDERSON

Você entendeu... amanhã da gente não consegui, tá certinho!

MÁRIO

Vamo... vamo deixa segunda feira, esse cara aparece.

ANDERSON

Eu eu vou pra lá agora... duas horas eu vou pra lá, quem sabe... eles mandaram ir, entendeu, por que se não mandou hoje, manda terça... e se não manda e o Claudio chega aí, eu também resolveu da mesma maneira...

MÁRIO

Éeh...

ANDERSON

Entendeu...

MÁRIO

Então tá bom...

ANDERSON

Ta prontinho, aquela história, se a veia quisesse entende né... igual você falou né...
cabeça dura!

MÁRIO

Não... não... éhh! Cabeça dura larga pra lá.

ANDERSON

Beleza! Então se precisar de qualquer coisa, você me liga!

MÁRIO

Eu ligo pra você! Então tá... tá bom...

ANDERSON

Tá...

MÁRIO

Falou.

ANDERSON

Falou... Até mais...

A corroborar essas evidências, a testemunha
Deusdit Ribeiro de Barros
confirmou que
Mário César
foi o responsável por indicar
Anderson
para atuar na regularização das escrituras, sendo os pagamentos realizados diretamente a
Mário
, o que reforça o vínculo funcional entre ambos e desautoriza a alegação de mera prestação de serviço esporádico e lícito.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, o conjunto probatório aponta, de forma clara e convergente, que o apelante
ofereceu vantagem indevida a servidor público para determinar a prática de ato de ofício com violação de dever funcional
, conduta que se
subsume ao tipo penal previsto no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71, ambos do Código Penal
.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos registros das interceptações, pelas declarações dos corréus e pela confissão da testemunha
Deusdit
, enquanto a autoria decorre da atuação consciente e reiterada do apelante na execução das condutas ilícitas, em comunhão de desígnios com
Mário César de Almeida
, conforme se depreende dos diálogos e dos repasses financeiros verificados.

Dessa forma,
não prospera a tese de atipicidade da conduta
nem de ausência de dolo, sendo plenamente possível a manutenção da condenação pelo crime de
corrupção ativa qualificada, em continuidade delitiva
, nos termos da legislação penal vigente.

1.5. QUANTO AO APELANTE EDESVALDO MAGNO VIEIRA

O apelante Edesvaldo Magno Vieira sustenta a inexistência de prova do fato típico, a ausência de participação delitiva e a atipicidade de sua conduta, alegando, ainda, que a prova seria insuficiente para embasar o édito condenatório. As alegações, contudo, não encontram guarida no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A condenação imposta na origem apoia-se em acervo probatório sólido e coerente, composto por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, pelo interrogatório judicial do próprio apelante e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, que, analisados em harmonia, demonstram a participação consciente de Edesvaldo na dinâmica criminosa instaurada.

Como destacado na sentença, Edesvaldo buscou os serviços ilícitos de Mário César de Almeida para obter
certidões ideologicamente falsas
e para promover
transferências imobiliárias fraudulentas
nos cadastros da Prefeitura de Cuiabá. Tais condutas revelam-se absolutamente incompatíveis com a alegação de mera contratação legítima de despachante.

Em juízo, o apelante admitiu que indicou Mário César a seu empregador, Omar Benedito Maluf, com o propósito específico de obter certidões negativas relativas a imóveis vinculados às empresas do Grupo Malouf. Confirmou, também, que auxiliou na entrega dos valores pagos por Omar a Mário César. Reconheceu, ademais, que contratou diretamente Mário para providenciar a alteração da titularidade de vinte apartamentos no cadastro imobiliário municipal.

Embora tenha tentado revestir essas práticas de licitude, qualificando-as como pagamento de honorários de despachante, o conjunto probatório revela que os valores pagos destinavam-se, na realidade, a
viabilizar a prática de atos de ofício incompatíveis com os deveres funcionais dos servidores envolvidos
, mediante indevida intervenção de Mário César, que, embora ocupasse outro setor, valia-se de sua condição de funcionário público e de sua rede de contatos para favorecer interesses particulares.

A materialidade delitiva emerge com nitidez da prova documental e testemunhal, que confirma tanto a obtenção de certidões fraudulentas quanto a sequência de pagamentos realizados para esse fim, revelando a existência de verdadeira cadeia de atos ilícitos praticados reiteradamente, o que caracteriza a continuidade delitiva.

Portanto, o conjunto probatório é pleno para sustentar a condenação do apelante pela prática de corrupção ativa qualificada, em continuidade delitiva.

2.

DA ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA (EDESVALDO MAGNO VIEIRA)

O apelante
Edesvaldo Magno Vieira
sustenta, ainda, a atipicidade de sua conduta, argumentando que o pagamento feito a
Mário César
não configuraria vantagem indevida, mas sim honorários pelo serviço de despachante.

O pleito
não
merece acolhimento.

O crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, consiste em "oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício".

Para a configuração do crime de corrupção, tanto na modalidade passiva quanto na ativa,
não se exige que o funcionário público corrompido seja aquele que detém a atribuição exclusiva para a execução do ato de ofício
. Basta que ele, em razão da função, possua meios para facilitar, influenciar ou determinar a prática, omissão ou retardo do ato.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

"para a configuração do crime de corrupção passiva, não se exige que o ato de ofício seja da competência exclusiva do funcionário público, bastando que a função por ele exercida facilite ou possibilite a sua prática"
(STJ, AgRg no AREsp 1.678.089/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

No caso em julgamento,
Edesvaldo

ofereceu e repassou vantagem indevida
a Mário César, funcionário público municipal, para que este, valendo-se da função, facilitasse a emissão de certidões negativas fraudulentas e a averbação de bens imóveis. A alegação de que
Mário
não detinha competência formal para os atos não afasta a tipicidade, pois é
precisamente o uso da influência decorrente do cargo
, e não a titularidade do ato, que caracteriza o núcleo típico.

Ademais, restou demonstrado que o apelante tinha plena ciência da condição funcional de
Mário César
e, ainda assim, optou por contratá-lo para obter resultados vedados pela legislação, mediante pagamento de valores muito superiores às taxas oficiais, o que reforça o caráter indevido da vantagem.

Assim, a conduta do apelante amolda-se com precisão ao tipo penal previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, não havendo falar em atipicidade.

3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO (EDESVALDO MAGNO VIEIRA)

O apelante
Edesvaldo Magno Vieira
sustenta, por fim, a ausência de dolo em praticar o crime de corrupção ativa, argumentando que não tinha conhecimento de que
Mário César
praticaria atos ilícitos.

O pleito
não
merece acolhimento.

O dolo no crime de corrupção ativa consiste na vontade livre e consciente de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

No caso em análise, conforme já destacado, o apelante tinha pleno conhecimento de que
Mário César
era funcionário público municipal e, mesmo assim, contratou seus serviços para obter vantagens indevidas junto à Administração Pública.

O próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial que sabia que
Mário César
era funcionário público municipal e que estava trabalhando em outro setor da Prefeitura, na Miguel Sutil, que não tinha nada a ver com as pastas de averbações e contratos, e que
Mário
disse que estava trabalhando de manhã e poderia fazer estes serviços à tarde.

Além disso, o apelante admitiu que pagava valores entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por contrato para
Mário César,
valores estes que eram muito superiores às taxas oficiais cobradas pela Prefeitura para a emissão de certidões e averbações.

Portanto, há provas suficientes do dolo do apelante em praticar o crime de corrupção ativa qualificada.

Conclusivamente, temos que os pleitos absolutórios não merecem acolhimento, porquanto a condenação está amparada em um acervo probatório judicializado, coeso e suficiente para um decreto condenatório.

4
–
PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU

O apelante
Edesvaldo Magno Vieira
requer a aplicação do princípio da isonomia, para que lhe sejam estendidos os efeitos da absolvição sumária do corréu
Omar Benedito Maluf
, por entender que se encontram em situação fático-processual idêntica.

O pleito não merece acolhimento
.

O princípio da isonomia não se confunde com a aplicação automática de decisões, devendo-se observar a individualização da conduta de cada agente. A absolvição sumária de
Omar Maluf
se deu por ausência de indícios mínimos de que ele teria oferecido ou prometido a vantagem indevida, figurando nos autos apenas como o pagador final do serviço solicitado por seu preposto,
Edesvaldo
.

A situação do apelante Edesvaldo é distinta
.

Conforme demonstrado, ele foi o agente que procurou Mário Cézar, negociou os serviços ilícitos e intermediou os pagamentos, participando ativamente da empreitada criminosa
. Seu interrogatório judicial, no qual admite a contratação e o conhecimento posterior da falsidade dos documentos, revela um grau de envolvimento e ciência muito superior ao que foi apurado em relação a
Omar Maluf
. Não há, portanto, identidade de situações que justifique a extensão do julgado.

5 – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, os apelantes
Willian Cândido Alves e Anderson de Almeida Rodrigues
questionam a aplicação da causa de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP).

A dosimetria da pena não merece reparos.

A
continuidade delitiva restou devidamente caracterizada
, pois as provas dos autos demonstram que os crimes não foram atos isolados, mas sim uma prática reiterada, executada nas mesmas condições de tempo (
entre 2011 e 2012
), lugar (Cuiabá/MT) e maneira de execução (utilização do esquema para fraudar documentos públicos).

A confissão de
Mário Cézar
mencionou a emissão de ao menos 04 (quatro) certidões fraudulentas com a participação de
Willian
. Da mesma forma, os diálogos entre
Mário e Anderson
indicam uma parceria estabelecida para a prática de ilícitos.

Diante da evidência de múltiplas infrações, mas sem a possibilidade de se precisar o número exato, o magistrado agiu com acerto e em benefício dos réus ao aplicar a fração mínima de aumento de
1/6 (um sexto
), em conformidade com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
os recursos de apelação criminal interpostos por
ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES, EDESVALDO MAGNO VIEIRA,
MÁRIO CÉSAR DE ALMEIDA, JUMARA DE JESUS CORREA e WILLIAN CÂNDIDO ALVES
, e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025